Tribunal: STF
Processo: ARE 1493969
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. DIREITO A ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que “a decisão alhures se mostra obscura e omissa a partir do momento em que não deixa de enfrentar a violação aos artigos 37, II; 165 parágrafo único; 167, I e VI e 169, § 1º da Constituição Federal, aduzida por este ente público”. Afirma ser “indubitável que a disponibilização do professor irá onerar excessivamente o município de Rio Acima, sendo que a aluna além do professor da classe já é acompanhada por profissional de apoio, estagiário em pedagogia, que também acompanha outro aluno portador de necessidade especial e apresenta melhoras cognitivas e pedagógicas“. Insurge-se contra a majoração dos honorários de sucumbência. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade, no caso específico, de o Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo disponibilize aos alunos portadores de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar. Veja-se

“Esta Suprema Corte, ao firmar o Tema de Repercussão Geral 698, estabeleceu que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 
Entendo que, no presente caso, a obrigação imposta em desfavor do Poder Público não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante. 
Da leitura dos autos, verifica-se que a Corte de origem determinou que o Município de Rio Acima disponibilize ao aluno portador de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar. 
Essa determinação tem fundamento no descumprimento, pela Administração Municipal, dos arts. 54, III, do ECA, 4º, III, 58, §§1º e 2º, e 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, e 27 e 28 da Lei nº 13.146/15, que versam sobre acessibilidade da pessoa portadora de necessidades especiais na área da educação, incorrendo, assim, em grave violação aos direitos fundamentais da educação e da acessibilidade das pessoas com deficiência. 
No caso concreto, portanto, está-se diante de grave descumprimento de deveres constitucionais, o que autoriza a excepcional atuação do Poder Judiciário, em atenção ao que decidido no mencionado Tema 698 da repercussão geral. 
Entendo, portanto, que, no caso específico, o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo a disponibilizar aos alunos portadores de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar, não havendo falar em violação aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.”

Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1230668 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 29-08-2022)

Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista haver sido exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido. 
Destaco, de outro vértice, que a majoração dos honorários ocorreu segundo os critérios estabelecidos no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, levando em conta, ainda, que, segundo a interpretação desta Suprema Corte, a legislação adjetiva civil impõe a majoração da verba honorária a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta. Nesse sentido, reporto-me à ementa do seguinte precedente (destaquei):
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRISÃO ILEGAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ARTS. 306 E 309 DO CTB. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. TRABALHO ADICIONAL. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1120213 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 30.10.2019).

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente